Tribunal: TJES
Processo: 5030612-57.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030612-57.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5030612-57.2022.8.08.0035

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PDO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. ÔNUS DA PROVA. RENÚNCIA À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido condenatório ao pagamento de R$ 13.700,00, em razão de danos causados ao inversor de frequência do elevador do Condomínio Edifício Villa del Mare, segurado da autora, decorrentes de oscilações na rede elétrica em 10/10/2022. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, apresentou laudo técnico elaborado por empresa especializada, concluindo pela existência de oscilação de energia como causa do dano. A concessionária alegou ausência de nexo causal, insuficiência da prova unilateral e inexistência de registros de anormalidade em seus sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado da autora; e (ii) estabelecer se a concessionária se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF asseguram à seguradora o direito de sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos limites da indenização paga.

Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada contra concessionária de energia elétrica, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 22 do CDC.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e se fundamenta na teoria do risco administrativo, exigindo-se da parte autora apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

O laudo técnico apresentado pela seguradora constitui prova idônea e suficiente para demonstrar que os danos no inversor de frequência decorreram de oscilações na rede elétrica, ainda que produzido unilateralmente, diante da ausência de contraprova técnica apta a infirmá-lo.

A concessionária não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresentou relatórios técnicos, registros do PRODIST, laudos ou documentos capazes de afastar a ocorrência de falha na prestação do serviço.

A alegação de inexistência de registros internos de oscilação não comprova, por si só, a inexistência do evento danoso, especialmente porque oscilações localizadas e momentâneas podem afetar equipamentos sensíveis sem comprometer toda a rede elétrica.

A concessionária, ao requerer julgamento antecipado da lide no despacho saneador, renunciou à produção de provas complementares, operando-se a preclusão quanto à alegação posterior de insuficiência probatória.

Não houve demonstração de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade objetiva da concessionária.

Os danos materiais e os valores efetivamente desembolsados pela seguradora foram devidamente comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra concessionária de energia elétrica pelo valor da indenização securitária paga ao segurado.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilações na rede é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22 do CDC.

O laudo técnico unilateral produzido por empresa especializada possui força probatória quando não infirmado por contraprova técnica idônea.

Compete à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, inclusive mediante apresentação de registros técnicos e relatórios exigidos pela regulamentação da ANEEL.

A renúncia à produção probatória no primeiro grau impede a alegação recursal de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349, 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 205; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; PRODIST Módulo 9, itens 18 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1085178/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 10/12/2013; TJES, Apelação Cível nº 024180226474, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 18/04/2022; TJES, Agravo Interno Cível nº 024160224440, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 21/06/2021; TJES, Apelação Cível nº 024160133930, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/08/2020; TJES, Apelação nº 24151395878, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 23/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 024170229397, Rel. Janete Vargas Simões, j. 05/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5030612-57.2022.8.08.0035

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PDO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.700,00, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelada, sub-rogada nos direitos do Condomínio do Edifício Villa del Mare (art. 786 do Código Civil), pagou indenização securitária de R$ 13.700,00 em razão de danos no inversor de frequência do elevador, supostamente causados por oscilações na rede elétrica da concessionária em 10/10/2022. Anexou laudo técnico da empresa Torres Assistência Técnica para Elevadores Ltda., empresa terceirizada independente, com engenheiro habilitado pelo CREA, que concluiu que os danos decorreram de oscilações na rede elétrica.

A sentença reconheceu a sub-rogação, a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, §6º, CF) e a aplicação do CDC por sub-rogação. Entendeu que a autora comprovou o nexo causal e que a ré não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não apresentou os relatórios do Módulo 9 do PRODIST (item 6.2) para infirmar o laudo, e quando instada a especificar provas, pediu julgamento antecipado, renunciando à produção probatória.

Inconformada, a EDP apela alegando, em suma: (a) ausência de nexo causal, pois os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são insuficientes e produzidos sem contraditório; (b) ônus probatório não cumprido pela autora (art. 373, I, CPC), que deveria provar o fato constitutivo; (c) a responsabilidade objetiva não elimina a necessidade de comprovação do nexo causal; (d) sobretensão afetaria toda a rede, não apenas um equipamento; (e) a concessionária não registrou oscilações em seus sistemas de controle. Requer o provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido

Eminentes Pares. Cinge-se a controvérsia na verificação quanto à existência ou não de nexo de causalidade entre suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela Apelante e os danos experimentados pelo segurado da apelada.

Inicialmente, O Código Civil prevê expressamente em seu art.786 que “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda a lei civil adverte que a sub-rogação, nos termos do art. 349
1
, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor original contra o devedor. Portanto, fazendo
jus
a ser ressarcido do valor indenizado aquele junto ao causador do prejuízo.

No que concerne especificamente ao contrato de seguro, foi editada a Súmula n. 188 do STF:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Ademais, cumpre observar, que em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, aplicam-se as disposições contidas do art.14, caput e 22, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas e riscos.”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-LEGAL DECORRENTE DE FURTO DE VEÍCULO SEGURADO EM ESTACIONAMENTO - SENTENÇA DE DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ. INSURGÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO ESTACIONAMENTO. [...].
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da sociedade empresária administradora de estacionamento, local do furto de veículo segurado. Precedentes do
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado depois cobertura do sinistro. Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelo segurado, nos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP, Rel. Min. Nancy 08/03/2010; REsp 303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg no REsp 1121435/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 29/03/2012; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula 130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o cliente, dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa que estacionamento, o ressarcimento das despesas do seguro. 5. Recurso especial improvido.” (REsp 1085178/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 30/09/2015)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. [...].. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)”

Registre-se, ainda, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros"
.

Para a hipótese, a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, sob a modalidade do risco segundo a qual, nas palavras de Alexandre de Moraes
2
,
“
o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como conseqüência
do
funcionamento do serviço público, não importando se esse funcionamento foi bom ou mau. Para essa teoria, importa causalidade entre o dano e o ato do agente.”

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Com efeito, o laudo técnico que instruiu a petição inicial comprova que os danos causados ao segurado decorreram de oscilação na rede elétrica. Assim, caberia a ré, ora Apelante, diante de sua responsabilidade objetiva, comprovar que eles ocorreram por culpa exclusiva da segurada, de terceiro ou da existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior.

Todavia, no presente caso, a concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois apenas afirma que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade.

A Apelante sequer colacionou aos autos laudo técnico, parecer ou adminículo de prova documental que pudesse impingir à unidade consumidora a culpa pelo evento.

Não cabe a concessionária, outrossim, invocar os arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL
3
, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois, como dito alhures, sequer foi colacionado aos autos documento por ela confeccionado de análise do equipamento danificado, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.

Não há que se falar em inidoneidade da prova trazida aos autos, pois embora referida terceirizada tenha sido contratada pela Apelada, é evidente o seu desinteresse em relação à causa apontada (oscilação da rede elétrica).

A sentença, com acerto, concluiu que a autora se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC, ao apresentar laudo técnico elaborado pela empresa Torres Assistência Técnica para Elevadores Ltda., empresa especializada e independente, com engenheiro habilitado pelo CREA. O laudo é detalhado e conclusivo quanto à origem dos danos, atribuindo-os a oscilações na rede elétrica. Não se trata de mera presunção, mas de prova técnica idônea, cujo valor probatório não é diminuído pelo fato de ter sido produzido unilateralmente, desde que não infirmado por contraprova.

Em verdade, cabia à ré trazer aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada na exordial, comprovando a ausência de oscilação da energia ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (artigo 373, II do Código de Processo Civil), do que não se desincumbiu, sendo esta a oportunidade apropriada para o exercício do seu direito ao contraditório.

A alegação de que a sobretensão afetaria toda a rede, e não apenas um equipamento, não encontra amparo nos autos, pois o laudo técnico demonstra que as oscilações podem ter sido localizadas e momentâneas, afetando apenas equipamentos sensíveis como inversores de frequência. A ausência de registro nos sistemas de controle da concessionária não é, por si só, prova da inexistência do evento, especialmente diante da renúncia à produção de contraprova técnica.

Competia à concessionária, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021 e PRODIST Módulo 9, itens 18 e 21), manter registros das ocorrências em sua rede elétrica e apresentá-los quando exigidos. No caso, a EDP, quando instada a especificar provas no despacho saneador, pediu julgamento antecipado, renunciando expressamente à produção de prova técnica ou documental complementar. Tal conduta importa preclusão e impossibilidade de, em grau recursal, alegar insuficiência de provas. A opção pelo julgamento antecipado implica aceitação do conjunto probatório como suficiente para o deslinde da causa.

Também não há nos autos prova de que os danos foram resultantes de fato da natureza, em que pesem serem eles abrangidos pelo risco da atividade da ré.

Destarte, provado o dano as unidades consumidoras por oscilação na rede elétrica, assim como o nexo causal, desponta o dever de indenizar da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e 14, caput, da Lei 8.078/90.

Nessa linha, sobre questões similares, confira-se precedentes deste Sodalício, inclusive desta colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF E 14, CAPUT DA LEI 8.078/90. OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL, NEXO DE CAUSALIDADE E PAGAMENTO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. SUB-ROGAÇÃO OPERADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos direitos do segurado Art. 186 do CC e Súmula 181 STJ. O crédito em que se sub-roga a seguradora que indeniza os danos experimentados pelo segurado conserva as mesmas características, inclusive acessórias, que possuía antes da sub-rogação. Leva-se em conta a relação primária entre o segurado e o ofensor (art.349 do Código Civil). 2. Nos termos do art.37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se da seguradora apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3. As provas colacionadas aos autos indicam que os danos no elevador do condomínio segurado decorreram de oscilação de energia elétrica, ao passo que a apelante não demonstrou a configuração de culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior, em ofensa ao ônus descrito no art. 373, II, do CPC, descabendo invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180226474, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

AGRAVO INTERNO AÇÃO REGRESSIVA DANO MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTO DE CONDOMÍNIO ELEVADOR DESCARGA ELÉTRICA APONTADA COMO CAUSA DO SINISTRO LAUDO APONTANDO O FATO PRINT DAS TELAS DA EMPRESA RECORRENTE APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADE NA REGIÃO PROVA INSUFICIENTE RECURSO IMPROVIDO.
1 A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva. 2 Segundo iterativa jurisprudência pátria, os danos decorrentes de descargas elétricas em unidades residenciais e/ou comerciais enquadram-se dentro do conceito de fortuito interno. 3 Existindo laudo apontando a queima de equipamento de condomínio em razão da variação de tensão decorrente de descarga elétrica somado a ausência de diligências da empresa concessionária para apuração do infortúnio é causa bastante para a reparação.
4 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160224440, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
2. Mérito: a demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado na placa de elevador do condomínio segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 3. Vê-se dos autos que o laudo emitido pela empresa fabricante do elevador é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada.
6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160133930, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS DANO EM ELEVADOR SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO DEVER DE REPARAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, na qual o lesado fica dispensado de comprovar o evento danoso, cabendo à infratora, uma vez comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e os atos praticados, não indenizar os requerentes quando produzir prova acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. 3. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora.
4. Recurso improvido (TJES, Classe: Apelação, 24151395878, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2017, Data da Publicação no Diário: 13/11/2017)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 024180227118, Relator
:
CONVOCADO
–
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021; Apelação, 24140374224, Relator
:
JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/201
7.

Em evolução, também já se manifestou este Tribunal que o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A CONDOMÍNIO DE SEGURADO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...].
3. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação. 4. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Os prejuízos materiais a que foi submetido o Condomínio segurado e os valores despendidos pela seguradora estão igualmente comprovados na petição inicial.

Por fim, sobre a condenação deverá incidir correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir de então deverá ser atualizada pelo IPCA/IBGE e pela taxa Selic, observados os termos do art.389, parágrafo único c/c § 1º do art. 406. ambos do Código Civil.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter na íntegra a judiciosa sentença que condenou

a Apelante ao pagamento do montante de
R$
13.700
,
00

(
treze mil e setecentos reais)
.

Na forma do art.85,§11, do CPC, majoro de 10% para 14% os honorários advocatícios devidos pela apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art.349 - A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

2
DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Editora Atlas.

3
“Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. “

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.